Tribunal: TJPA
Processo: 0807630-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807630-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KLAYVENN WESLEY FERNANDES LOBO

AGRAVADO: KALEB DANIEL CORRÊA LOBO, DEBORA YASMIN REIS CORREA, KELLY DE ARAUJO CORECHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: agravo de instrumento. alimentos provisórios. revisão de valor. incerteza sobre a capacidade financeira do genitor. princípio da igualdade entre os filhos. redução da quantia para mesmo percentual fixado a outra prole. recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

i. caso em exame:

1. Pai recorre de decisão que fixou alimentos provisórios para filho menor em 35% do salário-mínimo, alegando dificuldades financeiras, renda informal de R$ 500,00 e a existência de outros filhos. Requer redução para 10% do salário-mínimo.

ii. questão em discussão:

2. Definir o valor adequado dos alimentos provisórios, considerando a alegada incapacidade financeira do alimentante, a existência de outros filhos e a necessidade do menor.

iii. razões de decidir:

3. O Agravante, embora alegue desemprego e baixa renda, não comprovou sua situação financeira. Considerando a necessidade do menor e o princípio da igualdade entre os filhos, o valor dos alimentos provisórios deve ser reduzido de 35% para 30% do salário-mínimo, percentual fixado em outro processo de alimentos em favor de filha do Agravante.

4. A ausência de comprovação mais robusta da capacidade financeira do alimentante, neste momento processual, justifica a fixação em patamar próximo ao arbitrado para outra filha.

iv. dispositivo:

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios (proc. nº 0824948-39.2024.8.14.0301) que tramita na 1ª Vara de Família de Belém, ajuizada por K. D. C. L., devidamente representado em face de K. W. F. L., ora agravante.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

1. Tramitação em segredo de justiça.

2. DA JUSTIÇA GRATUITA - Defiro o pedido de gratuidade da justiça considerando as alegações da autora.

3. DOS ALIMENTOS PARA O(S) FILHO(S) - estando comprovado o vínculo de parentesco, e a necessidade presumida, resta patente o direito de alimentos e o dever do pai em pagar.

Nesta fase do processo não se tem informações amplas sobre a renda do pai, mas o valor pedido não é exorbitante, razão pela qual DEFIRO alimentos provisórios no percentual de 35% de um salário-mínimo para o(s) filho(s).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, nunca ter se negado em contribuir com o sustento do filho, mas em razão de não ter contato com genitora, deixou de realizar as transferências bancárias para auxílio material do filho. Diz que trabalhava como entregador pelo aplicativo
I Food
até Janeiro/2023, porém como teve sua moto apreendida pela SEMOB, acabou ficando desempregado, sobrevivendo de atividade informal de garçom e bicos que realiza em bares, auferindo renda mensal de R$500,00. Além disso, argumenta possuir outro filho para quem paga 30% do salário-mínimo, conforme determinação judicial e há possibilidade de ter outro filho reconhecido, já que tramita ação de investigação de paternidade.

Com base nesses argumentos, requereu tutela antecipada recursal para reduzir os alimentos provisórios para 10% do salário-mínimo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inaugural (ID 19653785), indeferi a tutela antecipada recursal pleiteada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O processo em exame é um Agravo de Instrumento interposto por Klayvenn Wesley Fernandes Lobo contra decisão que fixou alimentos provisórios para seu filho menor, K.D.C.L., no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo.

O Agravante alega que a quantia é excessiva, considerando sua atual situação financeira (desempregado, com renda informal de R$500,00) e a existência de outros filhos para quem paga pensão. Requer, assim, a redução do valor para 10% (dez por cento) do salário-mínimo.

A questão em exame, portanto, é a revisão do valor fixado a título de alimentos provisórios, considerando a alegação de incapacidade financeira do alimentante e a existência de outros filhos menores.

Após analisar detidamente os autos, decido acatar o recurso em parte. Passo a fundamentar.

Verifico que o Agravado é menor, possuindo dez meses de idade e, assim, sendo presumida a sua necessidade de subsistência.

A mãe da criança atingiu a maioridade no curso da ação (ID 111017668) e, pelo que consta dos autos, não trabalha porque precisa cuidar do infante.

O pai, ora Agravante, alega a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentícia no patamar fixado judicialmente, sob o argumento de que se encontra desempregado, vivendo de “bicos” como garçom, auferindo renda mensal em torno de R$500,00 (quinhentos reais), Contudo, não anexou qualquer comprovante de renda nos autos nem de despesas fixas mensais, aduzindo apenas que há ordem de pagamento de alimentos em favor de outro filho no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo e que também está sofrendo ação de investigação de paternidade em relação a mais uma suposta prole.

De fato, foi juntado aos autos cópia de processo de alimentos (Proc. nº 0059575- 52.2023.8.24.0031 – ID 111703202 - Pág. 15), tramitando no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na qual se verifica o deferimento de liminar em 02/02/2024, fixando alimentos provisórios a serem pagos pelo ora Recorrente em favor da menor K.E.C.L., no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente. Assevero que não existem mais informações nos autos sobre o andamento da respectiva demanda e não encontro mais dados em consulta pública efetuada no
site
do TJSC.

Outrossim, no que se refere à ação de investigação n° 0816874-13.2021.8.14.0006 que tramitava neste Judiciário Estadual para averiguar a paternidade do Agravante em relação a um terceiro filho, verifico, no sistema processual, que a lide foi extinta sem resolução do mérito por abandono, não havendo, portanto, outra condenação em alimentos em desfavor do Recorrente.

Diante do contexto acima exposto, reitero que, embora o genitor afirme estar desempregado (realizando “bicos”), não há nos autos, por enquanto, documento capaz de confirmar tal argumento, inexistindo também provas de despesas arcadas por ele, inclusive restando a dúvida se ele vem pagando a pensão alimentícia determinada à filha que mora em Santa Catarina. Sabe-se que é ônus do alimentante demonstrar que não possui capacidade financeira para suprir com os alimentos no valor fixado pelo juiz.

Desse modo, não havendo elementos probatórios capazes de demonstrar com clareza, neste momento processual, a capacidade financeira do Agravante e considerando o princípio da igualdade entre os filhos, estou convencido de que é irrisória a oferta de 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo realizada pelo genitor, porém deve ser aplicado o mesmo percentual estipulado liminarmente a outra prole, qual seja 30% (trinta por cento) sobre aquela renda mínima.

Destaco o parecer da D. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido:

Nessa linha, entende-se que os alimentos provisórios em comento devem, pelo menos, serem equiparados ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, mesmo valor fixado em favor da outra filha do Recorrente.

Sabe-se que a igualdade entre os filhos não orienta à fixação do valor dos alimentos, pois as necessidades dos filhos geralmente são diferenciadas, principalmente residindo em Estados da Federação distintos e diante de eventual diferença da capacidade financeira da parte materna.

Contudo, ante a ausência de mais elementos, intui-se prudente a providência trazida nesta manifestação.

Sob esse raciocínio, em juízo de cognição sumária, entendo pela reforma parcial da decisão agravada para tão somente reduzir os alimentos provisórios de 35% (trinta e cinco por cento) para 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente a serem pagos em favor do menor Agravado.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, conheço do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de modificar o
decisum
vergastado tão somente para reduzir o
quantum
de alimentos provisórios de 35% (trinta e cinco por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024